Tribunal: STF
Processo: ARE 1310285
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 2, p. 126-136) assim ementado: 
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. 1 - Havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se há falar em absolvição sumária. 2 - Deve ser excluída a qualificadora prevista no art. 121, §2°, IV, do CP, se não configurada a surpresa ou o equivalente na conduta. Recurso parcialmente provido.” (eDOC 2, p. 126)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 2, p. 154-158).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 175-183), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2, p. 165-173).
    O Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOC 2, p. 191-196).
    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 2, p. 204-210 e 214-220).
    O Presidente do STJ, ao apreciar o AREsp 1.702.281/GO, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 2, p. 230-232). Após o julgamento do agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 2, p. 266-272), certificou-se o trânsito em julgado aos 2.2.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 2, p. 277).
    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo provimento do agravo, para que fosse provido o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 1-6). 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente